Tribunal: STF
Processo: Rcl 41019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 264 
(RE 626.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-8):
    Trata-se de Ação de Cobrança na qual o Reclamado pugnou o pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários decorrente dos Planos Econômicos Bresser e Verão.
    Houve sentença prolatada julgando parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Banco Reclamante para realizar o pagamento. Posteriormente, foi interposto Recurso de Apelação, o qual foi conhecido e improvido, mantendo-se a sentença proferida, ignorando por completo a decisão proferida em sede de recurso repetitivo, no RE 626307.
    (...)
    O Banco Reclamado apresentou Embargos de Declaração noticiando a existência da repercussão geral e a decisão de suspensão nacional dos processos da respectiva matéria em razão do recurso repetitivo ainda em trâmite, o qual não foi acolhido.
    (...)
    Em razão disso, apresenta o presente Recurso a fim de preservar a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo, no qual também reconheceu a repercussão geral do tema.
    (...)
    O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli suspendeu, nos autos do RE nº 626307/SP, em decisão disponibilizada em 29/03/2011, a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos relacionados às correções pelas perdas dos planos Bresser (1987) e Verão (1989), em razão do reconhecimento da Repercussão Geral da matéria.
    (...)
    Em decisão publicada em 24/09/2019, o Ministro reconsiderou a sua decisão em sede de Embargos, e determinou o prosseguimento dos processos APENAS em fase de liquidação de sentença e cumprimento de sentença, mantendo o sobrestamento dos demais.
    (...)
    O Relator do Recurso de Apelação alegou não haver razões para o não julgamento do referido recurso (...) Não assiste razão ao Relator, eis que a decisão proferida em 29/03/2011 nos autos do Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral do tema, foi bem assertiva ao determinar a suspensão nacional de todos os feitos que se discute a matéria, até o julgamento final da matéria.
    Esses autos não estão em fase de liquidação de sentença e nem em fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual o seu prosseguimento com o julgamento do Recurso de Apelação é indevido, devendo-se manter o sobrestamento até o julgamento do RE 625307.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida nos autos 0028322-17.2007.8.07.0001, pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria (fl. 3).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 25/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJDFT, a decisão ora impugnada foi publicada em 4/5/2020. 
    O ato impugnado refere-se a acórdão da 3ª Turma Cível do TJDFT, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, em decisão assim ementada (doc. 5, fl. 2):
     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. LEI Nº 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. TESES FIRMADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE SUSPENSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ACORDO COLETIVO FIRMADO PERANTE O STF. INOVAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao reclamante. 
    Diferentemente do alegado na inicial, a Ministra CÁRMEN LÚCIA, relatora do RE 626.307, indeferiu, em decisão publicada em 25/4/2019, o pedido de Suspensão Nacional dos processos que versem sobre o Tema 264. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos da referida decisão:
    O presente recurso extraordinário com repercussão geral trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989). A controvérsia jurídica estabelecida sobre o tema foi objeto do acordo coletivo extrajudicial, homologado em 18.12.2017 pelo Ministro Dias Toffoli, então Relator, tendo sido então determinada a suspensão do presente processo pelo prazo de dois anos (até 17.12.2019), tempo necessário para que as partes por ele abrangidas formalizassem, voluntariamente, seu interesse, ou não, pela adesão aos termos do ajuste e consequente desistência das ações judiciais em curso sobre a matéria.
    (...)
    A autocomposição homologada nestes autos objetiva a concretização do propósito de garantir o recebimento pelos poupadores das diferenças da correção monetária de seus depósitos em caderneta de poupança, dar efetiva solução a multiplicidade de ações judiciais pendentes de julgamento definitivo nas diversas instâncias do Poder Judiciário e, ainda, propiciar segurança jurídica e previsibilidade indispensáveis à estabilidade do sistema financeiro nacional.
    A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019.
    (...)
    Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, conforme o art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente